Tribunal: STF
Processo: CJ 6287
Classe: CJ
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-05-14
Data de publicação: 1981-05-14

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. LEVANTAMENTO DE DEPOSITO DO FUNDO DE
GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO, EM VIRTUDE DE RESCISAO AMIGÁVEL DE
CONTRATO DE TRABALHO. EVIDENTE INTERESSE JURÍDICO DO BANCO NACIONAL
DE HABITAÇÃO, EMPRESA PÚBLICA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (ART. 125, INC. I, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL).